Tribunal: TJMT
Processo: 1012122-73.2022.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012122-73.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS
–
INOVAÇÃO RECURSAL - DISCUSSÃO QUANTO À NÃO COBERTURA DOS DANOS EM UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO A - MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO
– INADMISSIBILIDADE
– PRELIMINAR RECONHECIDA
–
A
VARIAS EM
EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO –
SOBRETENSÃO E
DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA
– LAUDO TÉCNICO – EFICÁCIA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR –
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –

RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO

NÃO PROVIDO
.

A matéria trazida aos autos somente após a prolação da sentença configura inovação recursal, cuja análise é vedada, tendo em vista que não alegada no momento processual oportuno
(artigo 336 do CPC)
.

Comprovados por laudo válido o defeito no aparelho eletroeletrônico e o nexo de causalidade, e sendo incontroverso o pagamento do prêmio ao segurado, é dever da Concessionária de energia elétrica restituir o valor respectivo.

Os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do desembolso quando há sub-rogação da empresa da qual foi contratado o seguro em relação aos direitos do beneficiário.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento
de Danos
julgada procedente para condenar a ré
a
pagar à autora R$
17
.
413
,
20
,
em razão desta última ter
pago
o seguro contratado pelo cliente.

A apelante argui
a
ausência de
sua responsabilidade
em razão da unidade consumidora segurada possuir transformador particular
, acima de 2,3Kv,

e pertencer ao Grupo A
, o qual, de acordo com o artigo 599 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, excluiria o seu dever de reparar
, devendo o titular da UC arcar com eventuais prejuízos
.

A
duz que
o laudo juntado pela apelada é inservível
porque não está assinado por profissional apto (engenheiro elétrico), e não indica a efetiva origem do dano, bem como as condições da
UC, notadamente as suas instalações internas, cuja manutenção compete exclusivamente ao consumidor
.

Sustenta que
os juros de mora e
a correção monetária seja computada a partir da citação.

Subsidiariamente, argumenta que à hipótese dos autos se aplica a culpa concorrente.

Em contrarrazões,
a

apelad
a
pugna pelo não provimento do Recurso (ID n. 2
21973707
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE
INOVAÇÃO RECURSAL

A apelante argui a ausência de sua responsabilidade em razão da unidade consumidora segurada possuir transformador particular, acima de 2,3Kv, e pertencer ao Grupo A, o qual, de acordo com o artigo 599 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, excluiria o seu dever de reparar, devendo o titular da UC arcar com eventuais prejuízos.

No entanto, essa matéria não foi suscitada pela apelante no momento oportuno
, que seria a contestação
(artigo 336 do CPC)
, nem em outro momento anteriormente à sentença.

Logo
, não houve decisão alguma sobre a questão, que foi por ela alegada ap
enas nos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitadas
.

Diante disso, o Recurso não deve ser conhecido quanto a esse tema, tendo
em vista a inovação recursal, que é vedada, tratando-se de manifesta inadmissibilidade da Apelação.

MÉRITO

A apelada ingressou em juízo com o objetivo de ser restituída pela apelante do valor de R$
17
.
413
,
20
que pagou
à

segurad
a
pelos prejuízos havidos no equipamento eletroeletrônico de propriedade del
a
.

Conforme consta no laudo técnico de ID.
221972284 – pág. 4, o
aparelho ali descrito fic
ou
imprestáve
l
em virtude de “
sobre tensão ou descarga atmosférica
”
na data constante no Aviso de Sinistro
e no Relatório Final de Regulação (
ID.
221972284
– pág.
3
, e ID. 221972285 - pág. 3)
;

no ID. 221972286 -pág. 4
, e no ID. 221972287 - págs. 1/4
foram anexadas fotos do equipamento em questão
,
e o seguro foi pago em 1
8
-
8
-2021 na quantia de R$
1
7.4
13
,
20
(ID.
221972288
, pág.
2
).

Neste caso é devido o ressarcimento, sendo certo que compete à concessionária providenciar as ações e investimentos necessários para que não haja alterações de tensão e, por conseguinte, danos aos consumidores.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESSARCIMENTO.
AÇÃO REGRESSIVA
.
SEGURO.
SUB-ROGAÇÃO
. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (RAIO). DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SALVADOS. 1. Cabe à demandada o fornecimento de serviço público adequado, eficiente,
seguro
e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. Prova dos autos no sentido de que os danos elétricos nos equipamentos de titularidade do segurado ocorreram em virtude de má prestação do serviço pela demandada. 2.
Falha na prestação do serviço em razão de ser previsível a ocorrência de descargas atmosféricas, sendo dever de concessionária de energia elétrica tomar as precauções necessárias e realizar investimentos para que não ocorram alterações de tensão e, por consequência, danos aos consumidores
. 3. Dever de ressarcimento à seguradora que se sub-rogou nos direitos do consumidor ao arcar com os custos do prejuízo. (...).
”

(Apelação Cível, Nº 70084007202, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-04-2020). (Sem destaque no original).

“
Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. 1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária perícia indireta no aparelho danificado ou oitiva de testemunhas. Conjunto probatório suficiente para solução da lide. 2. Sub-rogação nos direitos dos segurados. Comprovação do pagamento. Responsabilidade objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6º da CF). Ausência de provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC). Suficiência dos laudos apresentados pela autora, elaborado por empresas especializadas, sem relação com as partes.
A sobrecarga de energia na rede elétrica, inclusive decorrente de raios, não configura força maior apta a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público
. 3. Sentença reformada. Inversão de sucumbência. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1073755-36.2020.8.26.0100; Relator Elói Estevão
Troly
; Órgão Julgador 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26ª Vara Cível; data do julgamento - 03/03/2021; data de registro - 03/03/2021).
(Sem destaque no original).

Por conseguinte, foram atendidas as exigências do Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST - ANEEL, que disciplina as diretrizes essenciais para que os laudos técnicos sejam aptos a comprovarem o nexo de causalidade, e dispensa o pedido prévio administrativo.

A
apelante
não exibiu nenhum documento relativo à existência ou não de registro de perturbação elétrica em seu sistema.

Desse modo, não se eximiu do seu ônus de evidenciar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da apelada, como manda o artigo 373, II, do CPC
, sendo totalmente infundada a arguição de culpa concorrente da segurada.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ.
NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA ENTRE OS EQUIPAMENTOS CONTRATADOS E ENTREGUES. SÚMULA 7/STJ. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DO PATAMAR. AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de incumbir ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, os fatos impeditivos, extintivos ou modificados desse direito.
2. Tendo a Corte de origem concluído que a ré não comprovou a divergência entre os equipamentos contratados e os efetivamente entregues, eventual conclusão em sentido contrário esbarraria no óbice do Enunciado n. 7/STJ. 3. Formada a convicção de que o percentual cobrado a título de multa contratual não seria abusivo, o reexame do entendimento lançado demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na via eleita. Incidência do Verbete sumular n. 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no
AREsp
1182249/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, julgado em 13/03/2018,
DJe
27/03/2018).
(Sem destaque no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AVARIAS EM EQUIPAMETOS ELETROELETRÔNICOS – SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA – DIVERSOS SEGURADOS - PROVA DO NEXO CAUSAL E DO DIREITO À RESTITUIÇÃO
DE APENAS UM DOS DOIS BENEFICIÁRIOS – JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO EFETIVO PAGAMENTO PELA SEGURADORA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovado por laudo técnico eficaz o defeito nos aparelhos eletroeletrônicos, o nexo de causalidade e o pagamento da indenização ao segurado, é dever da ré, causadora do sinistro, restituir à Seguradora o valor pago.
“(...) na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação”. (
AgInt
no
AREsp
1683668/MS, relator ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgamento em 19-10-2020,
DJe
de 26-10-2020).
A alteração substancial do julgado repercute na distribuição do ônus de sucumbência
.
”

(N.U 1002420-42.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 29/06/2024)
. (Sem destaque no original)

Posto isso, sendo incontroverso o pagamento do prêmio pela Seguradora, assim como o vínculo causal entre o dano e o fato gerador no que tange ao seguro mencionado, deve ser-lhe efetuada a restituição pretendida.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”

(
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso
e, nesse ponto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024